Tribunal: STF
Processo: RE 111901
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
IPTU - REAVALIAÇÃO DE VALOR VENAL DE IMÓVEL. LEI 3681/83, DO
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REAVALIANDO ECONOMICAMENTE IMÓVEIS PARA
EFEITO DO CALCULO NO EXERCÍCIO DE 1984.
LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO CRITÉRIO, FIRMADA EM DECISÕES DO PLENO
(V.G. RE 109.292-1).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.